Tribunal: TJDFT
Processo: 0725572-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725572-13.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: HUEGNO HOLANDA DA SILVA - ME, HUEGNO HOLANDA DA SILVA D E S P A C H O 1. Considerando-se o objeto do presente agravo de instrumento (nomeação do executado, ora agravado, como depositário de eventuais bens penhorados em sua residência), bem como diante da notícia de que a diligência de penhora foi deferida na origem, mas restou infrutífera, intimem-se as partes para manifestação, especialmente quanto à subsistência de interesse processual neste recurso. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator